Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738524-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUISA MENDONCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0712215-04.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença (ID 66979872), em que foi extinto o cumprimento de sentença, sem análise do mérito (art. 485, inc. V, do CPC), motivo pelo qual resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. À Secretaria para que proceda à retirada de pauta do presente recurso. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora